Tribunal: TCU
Processo: 001.311/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 200015 (Objeto: Concurso público da Polícia Federal ¿ 2025, organizado pelo CEBRASPE, visando ao provimento de cargos efetivos, incluindo o de Agente de Polícia Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 768/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, ainda, em conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer desta denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à concessão; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante, e determinar o arquivamento do processo após dar-lhe ciência do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.311/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.